Tribunal: TJSP
Processo: 2131529-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer (atualização de valores de previdência privada). Decisão interlocutória que determina a realização de prova pericial contábil para a apuração do correto valor a ser pago. Inconformismo. Desacolhimento. Matéria debatida na demanda e documentos juntados aos autos que, em análise não exauriente, revelam que a elaboração do cálculo do valor da condenação não

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer (atualização de valores de previdência privada). Decisão interlocutória que determina a realização de prova pericial contábil para a apuração do correto valor a ser pago. Inconformismo. Desacolhimento. Matéria debatida na demanda e documentos juntados aos autos que, em análise não exauriente, revelam que a elaboração do cálculo do valor da condenação não depende de conhecimento específico na área atuarial. Suficiência da formação do profissional em ciências contábeis. Eventual inaptidão do expert que deverá ser arguida e analisada na origem, em momento oportuno. Decisão mantida. Agravo desprovido.